Tribunal: TJBA
Processo: 8017875-89.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8017875-89.2024.8.05.0000, da Comarca de Oliveira dos Brejinhos Impetrante: Dra. Ludmila Roriz (OAB/GO 42.922) Paciente: João Paulo Campos de Deus Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8000118-15.2024.8.05.0184 Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTA DA DENÚNCIA QUE NO DIA 07.03.2024, POR VOLTA DAS 10:00 HORAS, NA BR 242, POVOADO BEIRA RIO, NA CIDADE DE BROTAS DE MACAÚBAS, DURANTE UMA BLITZ DA OPERAÇÃO “FORÇA TOTAL”, O PACIENTE FOI ABORDADO E LOCALIZADO NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO 95 (NOVENTA E CINCO) TABLETES DE MACONHA, COM PESO APROXIMADO DE 100 KG (CEM QUILOS). QUANDO OUVIDO, NA FASE POLICIAL APUROU-SE QUE O PACIENTE TERIA SAÍDO DO ESTADO DE GOIÁS, RECOLHIDO A DROGA EM BRASÍLIA/DF E TRANSPORTARIA A SUBSTÂNCIA PARA FEIRA DE SANTANA/BA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE AFERIDA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA PRISÃO, TENDO EM VISTA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, 100KG DE MACONHA, TRANSPORTADA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INCONSITÊNCIAS NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PACIENTE QUE COLOCAM EM DÚVIA A CERTEZA DE SEU DOMICÍLIO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO PENAL COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA NO DIA 17.04.2024 E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA O DIA 25.09.2024. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017875-89.2024.8.05.0000, em que figura como paciente João Paulo Campos de Deus, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Oliveira dos Brejinhos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)